Tribunal: TJMT
Processo: 0007188-87.2013.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 921, § 5o, DO CPC. PRESCRIÇÃO DIRETA DA PRETENSÃO EXECUTIVA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, extinguindo o feito com resolução do mérito. O embargante sustenta omissão quanto ao pedido subsidiário de afastamento da condenação em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade e na aplicação analógica do art. 921, § 5o, do CPC, além de requerer prequestionamento dos arts. 489, § 1o, IV; 921, § 5o; e 1.022, II, do CPC.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o pedido de afastamento dos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade e no art. 921, § 5o, do CPC; (ii) estabelecer se é aplicável, por analogia, o regime da prescrição intercorrente para afastar a condenação em honorários em hipótese de prescrição direta da pretensão executiva por ausência de citação válida no prazo legal.
III. Razões de decidir
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir o mérito da decisão.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente as questões devolvidas pela apelação, fixando o prazo prescricional trienal aplicável, reconhecendo a nulidade da citação editalícia realizada e assentando que a citação válida ocorreu apenas após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta o efeito interruptivo previsto no art. 240 do CPC.
Ao desprover integralmente a apelação e manter a sentença, o acórdão preserva todos os seus consectários legais, inclusive a distribuição do ônus sucumbencial, inexistindo omissão pelo simples fato de não haver menção expressa e destacada ao capítulo dos honorários.
O dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não impõe ao julgador o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente motivação suficiente e coerente com a conclusão adotada.
O art. 921, § 5o, do CPC disciplina especificamente a prescrição intercorrente no âmbito da execução, inserida em contexto de processo regularmente instaurado e posteriormente paralisado por inércia, não se confundindo com a prescrição direta da pretensão executiva decorrente da ausência de citação válida no prazo legal.
O acórdão embargado qualifica expressamente a hipótese como prescrição direta da pretensão executiva, em razão da não formação válida da relação processual dentro do lapso prescricional, destacando que a demora na citação não decorreu exclusivamente do mecanismo judiciário, mas também de circunstâncias imputáveis ao exequente.
A transposição analógica do regime excepcional do art. 921, § 5o, do CPC para hipótese de prescrição direta exige cautela hermenêutica e não se impõe quando as premissas fáticas assentadas revelam a concorrência do exequente para o desfecho extintivo do feito.
Inexiste violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, pois a prestação jurisdicional foi integral e adequadamente fundamentada, sendo os embargos utilizados como meio impróprio para rediscutir a matéria já decidida.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC. A manutenção integral da sentença pelo acórdão afasta alegação de omissão quanto aos honorários advocatícios quando não há modificação de capítulo decisório. O regime do art. 921, § 5o, do CPC, aplicável à prescrição intercorrente, não se estende automaticamente à hipótese de prescrição direta da pretensão executiva por ausência de citação válida no prazo legal, especialmente quando há premissas que indicam a concorrência do exequente para o desfecho extintivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.022, II; 489, § 1o, IV; 921, § 5o; 240; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.671.323/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; Súmula 106/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007188-87.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIVONEI NARCISA SANTIN - CPF: 385.561.701-53 (ADVOGADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR PIACINI - CPF: 674.347.890-34 (EMBARGADO), ANTONIO PIMENTEL - CPF: 334.822.179-04 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026